Tribunal: TJES
Processo: 5004048-16.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE. DANO MATERIAL. EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA. CONDIÇÃO EXCLUDENTE DA COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A teor da jurisprudência do STJ, o motorista que ingere bebida alcoólica e assume a direção de veículo automotor, notadamente um caminhão carregado, frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do contrato de seguro ou garantia veicular, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do código civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).

II.
No caso dos autos, demonstra a Apelada o patente estado de embriaguez do Autor, atestado em boletim de ocorrência, não logrando êxito o Requerente-Apelante em demonstrar, por outro lado, que o sinistro não fora uma decorrência de seu estado de embriaguez.

III
.
É lícita a cláusula de exclusão de cobertura securitária para acidente de trânsito em razão da embriaguez do segurado, considerando o agravamento do risco coberto, o que denota a regularidade da negativa de pagamento da indenização em favor do contratante. Precedentes do TJES.

I
V.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004048-16.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIRO MOLINI MAROLI DE ALMEIDA

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS PESADOS - AVEP

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004048-16.2022.8.08.0011

APELANTE: JAIRO MOLINI MAROLI DE ALMEIDA

APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIO DOS VEÍCULOS PESADOS - AVEP

JUIZ DE DIREITO: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JAIRO MOLINI MAROLI DE ALMEIDA
, em face da sentença proferida no bojo da ação de cobrança ajuizada face a
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIO DOS VEÍCULOS PESADOS - AVEP
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido Autoral, que volta-se a cobertura de danos decorrentes de sinistro havido com seu veículo, durante o transporte de bloco de granito.

Em suas razões recursais sustenta o Apelante que (i) o tombamento da carga nada teve a ver com o fato de ter ou não ingerido bebida alcoólica, mas sim com as condições da via, somadas à especificidade da mercadoria transportada; (ii) não há comprovação inconteste dos efeitos de qualquer substância que pudesse alterar as capacidades psicomotoras do condutor; (iii) a negativa à reparação por simplesmente ter o motorista ingerido bebida alcoólica se mostra equivocada, uma vez que a realidade dos fatos deve ser interpretado à luz da teoria da causalidade adequada; (iv) a passagem do Autor Município de Guaçuí, onde ocorreu o acidente, com destino a Cachoeiro, se deu de forma planejada e não em razão de alegada embriaguez.

Ausentes as contrarrazões.

Ratifico o relatório já lançado nos autos.

Pois bem.

No caso dos autos havia entre as partes uma relação de associação e associado, âmbito na qual firmou-se negócio jurídico, manifesto em “Programa de Proteção Veicular”, sendo incontroverso que tal contrato
previa cobertura
de danos decorrente
s
de sinistro veicular.

Resta, ainda, incontroverso nos autos, que o veículo do Autor, caminhão Scania, placa JQH0205, modelo R-124 LA 400 6X2, 2003/2003, Renavam 00803688841, bem como, a carreta agregada, marca Irmãos Clara, modelo coberta, 2014/2014, placa OUX9558, Renavam 0060339468, Preta, são objeto do contrato de “proteção veicular”.

Ocorre que no dia 12/07/2021, conduzia o Autor o caminhão carregando bloco de granito, quando, ao trafegar em uma curva, no Município de Guaçuí, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, o bloco de pedra se desprendeu da carreta, caindo na pista, causando diversos danos ao próprio veículo.

Acionada a Associação Apelada, a cobertura contratual restou negada ao argumento de que, conforme boletim de ocorrência do sinistro, o Autor dirigia sob o efeito de bebida alcoólica, hipótese de exclusão do benefício.

Nesse contexto, impõe-se observar que o chamado “Programa de Proteção Veicular” não se confunde com um contrato de seguro, embora se aproximem tais espécies contratuais em muitos aspectos.

Trata-se de modalidade contratual sem previsão legal, que vem se desenvolvendo com o tempo, a levar a uma evolução também quanto ao entendimento sobre suas características próprias, que o distinguem de um contrato de seguro, além de não possuir requisitos outros que lhe confeririam esta natureza jurídica.

A despeito desta realidade, impera reconhecer que a jurisprudência pátria, incluindo este Tribunal, de forma majoritária vem entendendo se fazer incidente em tal espécie de relação contratual o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a reboque do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, ao entender que “
Para o fim de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, o reconhecimento de uma pessoa física ou jurídica ou de um ente despersonalizado como fornecedor de serviços atende aos critérios puramente objetivos,
sendo irrelevantes a sua natureza jurídica, a espécie dos serviços que prestam e até mesmo o fato de se tratar de uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico,
bastando que desempenhem determinada atividade no mercado de consumo mediante remuneração.
”(REsp 519310 / SP – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI – Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA – Data do Julgamento: 20/04/2004 – Data da Publicação/Fonte: DJ 24/05/2004 p. 262).

Fixadas essas premissas, a análise da realidade concreta não me permite dissentir das razões expostas na sentença, ao considerar legal a negativa de cobertura contratual.

Consta dos autos o boletim de ocorrência (ID 10262229) lavrado por Policiais Militares que atenderem,
in loco
, a ocorrência que sinistrara o veículo do Autor, de onde se extrai as seguintes informações:

“(...) AO CHEGAR AO LOCAL CONSTATAMOS QUE
O CONDUTOR AMARILDO DO NASCIMENTO APRESENTAVA
SINAIS CARACTERÍSTICOS DE CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA.

AO SER INDAGADO SE HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA, AMARILDO DO NASCIMENTO NOS
RESPONDEU TER INGERIDO VINHO
.
FOI OFERECIDO AO CONDUTOR AMARILDO DO NASCIMENTO O TESTE DO BAFÔMETRO, TENDO O MESMO SE RECUSADO A FAZÊ-LO. FOI ENTÃO REALIZADO O TESTE DE RECUSA DE NÚMERO NUMERO 114 E Nº DA AMOSTRA 112. SENDO ASSIM
FOI confeccionado O EXAME DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DE NÚMERO 127528.
OS QUAIS SEGUEM ANEXO A ESTE BU.
INDAGADO SOBRE A PROCEDÊNCIA DO BLOCO DE PEDRA,
O SENHOR AMARILDO NOS DISSE TÊ-LO CARREGADO NO MUNICÍPIO DE IÚNA E QUE IRIA LEVÁ-LO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PORÉM NÃO SABE COMO, ERROU O CAMINHO VINDO A PARA EM GUAÇUÍ.
(...)” (Grifei)

Válido destacar, como bem fez o Juízo
a quo
, o depoimento em juízo do Policial Militar, Sargento Daniel Gomes Tatagiba, que atendeu a ocorrência, que assevera o visível estado de embriaguez do Autor:

"que, ouvindo a leitura do boletim de ocorrência, lembra-se dos fatos; que não se recorda de tudo, mas se lembra da questão do bloco e do caminhão;
que, se lavrou no relatório, a embriaguez era visível na hora da abordagem
; que, do contrário, sendo uma ocorrência de trânsito, teria encerrado ali; que na época, como foi dito,

era visível sim, aos olhos da guarnição e de outras pessoas também
; que Amarildo estava transportando um bloco de pedra que caiu na rua; que não se recorda se dava para constatar alguma falha no transporte do material; que não se lembra se tinha algum tipo de amarração ou trava;
que o condutor não soube informar como foi parar em Guaçuí; que ele disse que se perdeu; que a condição psicomotora na embriaguez aumenta o risco de qualquer tipo de acidente
; que o local do acidente é plano; que não dá para ser um cruzamento porque não são quatro vias, mas como se fosse um P;
que não é um local muito difícil de dirigir;
que, se considerando um bloco protegido, deve ter uma certa perícia para realizar a curva; que não teve a informação de como o motorista estava dirigindo; que não se recorda se o bloco estava protegido por correntes; " (ID 10262499)

Destaca-se ainda, no caso presente, vídeo feito por terceiro (ID 10262451), quando da passagem do Autor dirigindo o caminhão por uma curva já dentro da cidade, em que se destaca aparente dificuldade do motorista na condução do veículo, destacando o autor do vídeo as chances daqueles fatos ali visualizados, resultarem em um sinistro em razão da condição do Autor na direção.

É válido lembrar, conforme iterativa jurisprudência da Corte Superior de Justiça, que, em casos com o dos autos, o boletim de ocorrência possui presunção
juris tantum
de veracidade e, ademais, no caso presente, ao que se vê, encontra-se corroborado pelas demais provas presentes nos autos. (AgInt no AREsp n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

Ainda segundo o entendimento do STJ nos casos de embriaguez na direção de veículo automotor e da cobertura contratual reparatória, “(...)
cabe à seguradora comprovar o estado de embriaguez do condutor do veículo, o que enseja
presunção relativa de que o risco foi agravado, a possibilitar a aplicação da pena do art. 768 do CC/2002
. Por outro lado, a responsabilidade da seguradora em pagar o prêmio remanescerá caso o segurado demonstre que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez.
” (AgInt no REsp n. 1.826.592/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020.).

Nesse sentido destaco, também:

“O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos). O agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo).
A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística.
O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito.
O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é,
deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual
,
sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade.
Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando),
frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação.

Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, HÁ PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE O RISCO DA SINISTRALIDADE FOI AGRAVADO, A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA PENA DO ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL
. POR OUTRO LADO, A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVERÁ SER PAGA SE O SEGURADO DEMONSTRAR QUE O INFORTÚNIO OCORRERIA INDEPENDENTEMENTE DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).

(AgInt no AREsp n. 1.039.613/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Esta é a hipótese dos autos, em que demonstra a Apelada o patente estado de embriaguez do Autor, atestado em boletim de ocorrência, não logrando êxito o Requerente-Apelante em demonstrar, por outro lado, que o sinistro não fora uma decorrência de seu estado de embriaguez.

Não socorre o Autor as alegações de que o acidente é fruto da natureza da via, mormente quando considerada as informações do BOAT de que a pista era plana, aliada as demais informações contidas nos autos, notadamente a embriaguez, em que se destaca a aparente perda de uma condição de normalidade, quando não se dá conta o Autor de como foi parar naquela localidade.

Veja-se que as razões do Apelante de que aquela seria uma rota normal ao seu destino, a desconfigurar a alegação de que o Autor “estaria perdido” em razão de seu estado de embriaguez, não guarda lógica com a aparente desorientação da Parte no momento do sinistro, justamente porque, se se tratava de uma rota normal, um caminho próprio, adequado e comum ao seu trajeto, porque então estaria o Autor a relatar não saber como foi parar em Guaçuí, quando visava ir para Cachoeiro? Evidentemente seu estado de embriaguez, dito “visível” pelos Policiais Militares, estava a comprometer sua compreensão da realidade, assim, como sua condição de dirigir, agravando, sobremaneira o risco contratual.

Veja-se, diante de toda essa realidade, que revela-se correta a negativa de cobertura contratual que, ademais, textualmente previa:

Capítulo VI - Dos Eventos Que Não Serão Rateados Entre Os Associados

Art. 47.
Não serão objeto do benefício previsto neste Regulamento e, portanto, não serão objeto de rateio, os seguintes eventos:
(...)

VIII. Atos praticados por qualquer pessoa contra o veículo, ou na condução deste, em estado de insanidade mental e/ou sob efeitos de bebidas alcoólicas e/ou substâncias tóxicas
;

(...)

§1º. Aderindo ao Sistema de Proteção de Veículos da Associação de Veículos Pesados de Contagem/MG - AVEP,
o associado assume, direta e pessoalmente, a responsabilidade pelos atos praticados por seus motoristas na condução dos veículos cadastrados
no referido Sistema, caso os mesmos se envolvam em algum evento que não possa ser objeto do benefício associativo em comento, notadamente, mas não exclusivamente, em caso de eventos em que se comprove
estar o motorista sob influência de álcool
, drogas ou outras substâncias que possam alterar sua capacidade de dirigir, no momento de sua ocorrência. (ID 14738851, p. 21)

Sobre o tema, já asseverou esta Câmara que
“
É lícita a cláusula de exclusão de cobertura securitária para acidente de trânsito em razão da embriaguez do segurado, considerando o agravamento do risco coberto, o que denota a regularidade da negativa de pagamento da indenização em favor do contratante. Precedentes do STJ
.”
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0002031-49.2020.8.08.0048, Data: 28/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR)

Desta feita, revela-se imperioso concluir inexistir razões fáticas ou jurídicas a permitir dissentir das razões firmadas pelo Juízo
a quo,
revelando-se legal e dentro dos parâmetros contratuais, a negativa de cobertura contratual levada a efeito pela Apelada.

Nestes termos,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO AO
R
ECURSO,
mantendo integralmente a sentença de improcedente do pleito exordial,
oportunidade em que majoro em 1% (um por cento) a verba honorária sucumbencial arbitrada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15, considerando, especialmente, a natureza e razoável complexidade da causa, o trabalho realizado neste grau de jurisdição.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.